Tribunal: TJDFT
Processo: 0718203-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718203-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACILMOVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FACILMOVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, processo n. 0705825-86.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 124949938 dos autos de origem): “Acolho a emenda à inicial apresentada no ID 124800612. Retifique-se o valor da causa inserido no cadastro processual para que dele passe a constar o importe de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por FACILMOVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELLI contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na reabertura do Grupo 2, Itens 4 e 5, do Pregão 71/2021 e, alternativamente, que lhe seja assegurado o direito de apresentação do documento faltante no prazo de 2 (duas) horas, tal como resguardado pelas cláusulas editalícias. Para tanto, sustenta que participou do Pregão Eletrônico no 71/2021, tendo por objeto registro de preços para eventual contratação de empresa de informática, em atendimento à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC-DF. Pontua que apresentou sua proposta, Planilha de Custos e Formação de Preços, em conformidade com o perfil profissional adequado para execução do serviço referente ao Grupo 02, itens 04 e 05, que se destina a suportar os serviços executados no Grupo 1, item 3, a qual teve proposta licitante Deltalab Consultoria e Treinamentos. Pondera que foi a única participante do Grupo 02, tendo a proposta de preço registrada no importe de R$ 6.839.644,80 (seis milhões e oitocentos e trinta e nove mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) recusada, na medida em que foi considerada como inabilitada ao argumento de que o documento exigido na letra "i" do subitem 10.1.2 – Termo de Confidencialidade não teria sido apresentado em conformidade com o que previa o subitem 5.8.1 e a letra “i” do subitem 10.1.2 do edital. Esclarece que em decorrência de sua inabilitação e por ser a única participante do Grupo 02, este foi cancelado. Em face da decisão que a desclassificou, interpôs recurso administrativo arguindo se tratar de formalismo exacerbado suscetível de comprometer os princípios da razoabilidade e eficiência, entretanto, teve o requerimento novamente indeferido, ao argumento de que não houve formalismo exacerbado, mas, tão somente, vinculação ao instrumento convocatório, dado que a exigência do termo de confidencialidade poderia ser feita a qualquer tempo. Assinala que almeja a retomada dos itens 4 e 5 do Grupo 02, antes que ocorra o encerramento da licitação, o que se dará com a assinatura do contrato nos outros grupos e itens. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Em cumprimento à decisão exarada no ID 124344232, a autora emendou a inicial no ID 124800612. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado pela autora é necessário que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, as ponderações implementadas pela parte autora deixam entrever que sua desclassificação do procedimento de Pregão 71/2021, especificamente quanto ao Grupo 2, Itens 4 e 5, foi respaldada na não apresentação de documento exigido para aquela fase, consistente no termo de confidencialidade. Com efeito, das exigências traçadas pelo edital, ao que pertine à documentação necessária para instruir a proposta, depreende-se do teor do item 10.1.2 (ID 124304115), que: 10.1.2. A forma física da proposta inserida no sistema a ser encaminhada no envelope deverá conter: i) Termo de Confidencialidade, conforme modelo constante no Anexo VI deste Edital. Não obstante a demandante sustente que a não apresentação tempestiva daquele documento não foi causa de qualquer prejuízo, de modo que o fracasso do procedimento licitatório pela ausência daquele único termo se revela desarrazoado e desproporcional, não se torna possível atribuir razão a tal argumento, na medida em que, em se tratando de procedimento licitatório, estar-se-á a tratar de rigorosa observância ao instrumento convocatório, de sorte que, interpretação distinta desta concepção acabará por ocasionar a incidência de irregular subjetividade na seleção das propostas e desigualdade entre os concorrentes. O contexto delineado nos autos está a abstrair de razão, ainda, a arguição suscitada pela demandante de que teria despontado uma interpretação dúbia do edital do pregão, isso porque, para o caso de eventual insurgência ou dúvida acerca dos termos daquele instrumento, poderia ter se socorrido dos meios adequados e oportunos para tanto, de modo que, ao ter se colocado na condição de participante do procedimento licitatório, anuiu a todas as cláusulas do edital e assumiu o ônus de a elas se sujeitar em sua integralidade. Logo, estando a exigibilidade de apresentação do termo de confidencialidade prevista no edital, certo é que a não apresentação do documento no momento oportuno deve ensejar as consequências advindas daquela ausência, in casu, a desclassificação da proponente, isto, pois, impera a vinculação ao instrumento convocatório, não se podendo falar, assim, em formalismo exacerbado. Perfilhando este mesmo entendimento, registre-se aresto da jurisprudência promanada deste Egrégio Tribunal, segundo o qual: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. PUBLICIDADE E PROPAGANDA. DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPONENTE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA. NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. Dentre os princípios que regem as licitações está o da vinculação ao instrumento convocatório, de modo que seus termos obrigam tanto a Administração Pública quanto os particulares, e só pode ser afastado caso constatada alguma ilegalidade. 2. No caso, não se afere formalismo exacerbado, senão o cumprimento estrito das normas editalícias, pois a proposta foi desclassificada pelo fato objetivo de sua desconformidade com o edital, principalmente se foram devidamente obedecidos os princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade, bem como o devido processo administrativo. 3. Oportunizado à licitante o contraditório e a ampla defesa em recurso administrativo, a decisão de desclassificação da proposta deve ser mantida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (TJDFT – Acórdão n. 1342006, Processo n. 0706844-21.2021.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/05/2021, Publicado no DJE : 02/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos No que tange ao pedido alternativo deduzido pela requerente, de observância dos termos do edital no que se refere à concessão de duas horas para atendimento de eventual diligência, tem-se que melhor sorte não assiste nesta fase de cognição sumária, uma vez que não emerge da documentação coligida que igual oportunidade tenha sido concedida aos demais participantes. Extrai-se tal circunstância da decisão proferida em face do recurso administrativo interposto pela demandante (ID 124304120): No entanto, não seria justo conceder a oportunidade para a recorrente, sem levar também o benefício às participantes desclassificadas do item 02; e também à empresa participante do item 01, que por motivo análogo, não anexou sua Planilha de Custos e Formação de Preços, restando também desclassificada. Porém, caso fosse atendida a solicitação da recorrente, já não haveria justiça com a empresa segunda colocada do item 01, que ao contrário das demais, cumpriu com todas as exigências. Em resumo, se admitíssemos a juntada de documentos não enviados no momento estabelecidos no edital, seria necessário conceder também o mesmo tratamento, à todas as empresas que participaram da licitação e que incorreram no mesmo erro, elegendo assim, o principio da igualdade. No entanto, olhando para outro lado, não seria justo com as empresas que conheceram na íntegra as condições do Edital, formularam seus pedidos de esclarecimentos, sanearam suas dúvidas e cumpriram com todas as exigências estabelecidas, e como no presente caso e mediante julgamento justo, a empresa CAST INFORMATICA S/A sagrou-se vencedora do item 01. Não podemos esquecer que o procedimento licitatório é realizado com base em exigências fixadas no Edital, fundamentadas nos princípios basilares da Administração publica, dentre eles o da legalidade e da moralidade, e não é o pelo fato de ter sido a única empresa participante no item, que as exigências estabelecidas no ato convocatório poderão ser desprezadas. Seja um documento de proposta ou de habilitação, seja uma declaração ou uma certidão, fato é que foi publicada essa exigência e imposta à todas as empresas, participantes da licitação. Flexibilizar as exigências editalícias em busca da proposta mais vantajosa, não pode ultrapassar as linhas que norteiam os princípios da legalidade, da isonomia, da moralidade, da vinculação ao ato convocatório. Assim nos deparamos com a questão de que a responsabilidade e obrigações do licitante em atender a todos as exigências do edital, sejam também imputadas ao Pregoeiro. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão de tutela de urgência. (...)” Inconformada, a autora recorre. Discorre a Agravante, em suma, que participou do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, de n. 71/2021, itens 4 e 5 do Grupo 2, da Diretoria de Suprimentos e Licitações da Secretaria de Estado e Economia do Governo do Distrito Federal, e que teria sido desclassificada por suposto excesso de formalismo, posto que exigida a apresentação de Termo de Confidencialidade, tanto na fase de propostas quanto no contrato. Defende a tese de que seria aplicável a instrumentalidade da licitação. Princípio do formalismo moderado. Destaca que “E mais, se analisada a questão do ponto de vista da razoabilidade, não há qualquer ponto de apoio na exigência de um documento confidencial, que sequer se sabe se será necessário, pois, o processo de seleção da licitante, ainda nem tinha terminado, ou seja, o momento da assinatura deste termo é no momento da firmação do contrato e não na fase de propostas, pois ainda haveria que se passar pela habilitação.” Afirma ter sido a única licitante nos itens 4 e 5 do Grupo 2, e que “a confidencialidade se resume ao período contratual, não fazendo qualquer sentido a assinatura prematura do documento. A administração pode até usar o argumento que estaria ganhando tempo exigindo o documento desde então, mas, na verdade, a mesma está burlando o próprio edital, e a lei de licitações (art. 13), além do princípio da publicidade do artigo 37 da CF, na medida em que está exigindo confidencialidade, na fase em que a licitação já é governada pela publicidade, pois já passada a “abertura dos envelopes”, com a propositura do valor (preço).” Diz que, no mesmo processo licitatório, mas do Grupo 1, item 3, outra empresa teria sido desclassificada pelo mesmo motivo que a agravante (não fornecimento de termo de confidencialidade), e teria sido determinada a suspensão da licitação (MSCiv 0735479-12.2021.8.07.0000 - 2a Câmara Cível). Liminarmente requer seja concedida a tutela de urgência antecipada, para determinar a reabertura da fase de propostas, após a oferta do preço, de modo a lhe assegurar a apresentação do Termo de Confidencialidade. Em pedido subsidiário, pleiteia a suspensão do processo licitatório até o julgamento do mérito. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo devidamente comprovado (ID 35998094). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, neste momento, os requisitos a serem analisados são, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Dentre os princípios que regem as licitações, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 3o da Lei no 8.666/96. Portanto, o que nele for estabelecido obriga tanto a Administração Pública quanto os particulares, podendo ser afastado caso constatada alguma ilegalidade. Em verdade, o edital submete tanto a Administração Pública quanto os licitantes aos seus termos, de maneira que não pode ter sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Deflui-se dos autos que a desclassificação da agravante do procedimento de Pregão 71/2021, especificamente quanto ao Grupo 2, Itens 4 e 5, ocorreu por ausência da apresentação de documento exigido para a fase, consistente no termo de confidencialidade. De logo, observo que a hipótese dos presentes autos não é a mesma tratada no MSCiv 0735479-12.2021.8.07.0000 - 2a Câmara Cível, envolvendo o referido procedimento licitatório, pois neste se questiona o fato de exigir Termo de Confidencialidade em procedimento que seguia a forma eletrônica – e não a forma física, questionamento diverso do presente caso, que envolve o momento da apresentação do aludido documento. Com efeito, denota-se, da resposta administrativa (ID 124304120 dos autos de origem), que a proposta da recorrente adotou a forma física, e neste caso, vejamos o que dispõe o edital de Pregão Eletrônico no 071/2021 - COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (ID 124304115 dos autos originários), destaco, in verbis: "X - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA(...) 10.1.2. A forma física da proposta inserida no sistema a ser encaminhada no envelope deverá conter:(...) i) Termo de Confidencialidade, conforme modelo constante no Anexo VI deste Edital; (...)” (Destacamos) Dos autos não se verifica que o recorrente, tempestivamente, tenha impugnado o edital, nem tampouco suscitado alguma dúvida de interpretação de regra bastante clara, vindo a se insurgir somente depois que a sua proposta foi desclassificada, por não atender a esta regra que previamente a admitiu e concordou. Neste contexto, tenho que eventual análise quanto a razoabilidade ou não da regra que determina a apresentação do termo de confidencialidade no momento da proposta física, demanda instrução, assim como o devido contraditório, o que é defeso fazê-lo nesta estreita via de liminar em agravo de instrumento. Ademais, a reabertura de prazo para a apresentação de documentação faltante a proposta seria uma faculdade da administração (art. 48, § 3o, da Lei 8.666/93), e não um direito potestativo da parte agravante, além do que, indevido ao Poder Judiciário se imiscuir nesta atividade. Com efeito, fazendo um juízo de prelibação efêmera, próprio do exame das liminares, em tese, não se verifica excesso de formalismo por parte da Administração, senão o cumprimento estrito das normas editalícias na desclassificação da proposta apresentada pelo recorrente, pelo fato objetivo de sua desconformidade com o edital. Ausente, pois, requisito imprescindível a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao d. Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator